Tribunal: TJES
Processo: 5001250-08.2021.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-08.2021.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DEBORAH KATYELLEN IGNACIO MENDES

PARTE RE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE CARGOS VAGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Teve por convertida a mera expectativa da candidata classificada em direito subjetivo, visto que devidamente comprovada a existência da vaga e as desistências ocorridas, no prazo de validade do concurso, de candidatos convocados à frente da requerente. Precedente.

2.
A necessidade e o interesse da Administração Municipal no preenchimento de 05 (cinco) vagas para o cargo de Inspetor Escolar (S06) ficaram estabelecidos no Edital nº 001/2015/PMSM. Assim, a desistência dos candidatos convocados que haviam sido aprovados dentro do número de vagas comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na ordem de classificação. (STJ, AgRg no RMS n. 48.266/TO, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 27/8/2015.).

3.

Em que pese a alegação do Município, em contestação (Id. 7309278), de que a Administração Pública pode negar a nomeação de candidato aprovado em concurso público, mediante justificativa, desde que demonstrados fatos supervenientes, imprevisíveis e necessários, não há, nos autos, prova irrefutável que comprove a justificativa do réu de que encontra-se em grave dificuldade financeira, estando próximo ao alcance do limite dos dispêndios com folha de pessoal previsto no art. 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000, o que lhe impediria de nomear novos servidores.

4.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença, em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de Id. 7309590, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara
Cível de São Mateus/ES
, que, nos autos da “
Ação
Ordinária
”
, proposta por
DEBORAH KATYELLEN IGNACIO MENDES
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, para determinar
que o requerido proceda a nomeação da autora para o cargo de Inspetora Escolar, para o qual fora aprovada no certame regido pelo edital nº 001/2015/PMSM.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (Id. 7816394).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001250-08.2021.8.08.0047

REMETENTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES

AUTORA: DEBORAH KATYELLEN IGNACIO MENDES

RÉU: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença de Id. 7309590, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da “
Ação
Ordinária
”, proposta por
DEBORAH KATYELLEN IGNACIO MENDES
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, para determinar que o requerido proceda a nomeação da autora no cargo de Inspetora Escolar, para o qual fora aprovada no certame regido pelo edital nº 001/2015/PMSM.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (Id. 7816394).

Pois bem. Não há reparo a ser feito na respeitável sentença proferida pelo culto colega magistrado, Dr.
ANTONIO MOREIRA FERNANDES.

Pelo que denoto dos autos, a Administração Municipal de São Mateus/ES publicou o Edital nº 0001/2015/PMSM oferecendo 05 (cinco) vagas para o cargo de Inspetor Escolar, para o qual a autora inscreveu-se e prestou o concurso, sendo aprovada na 7ª (sétima) colocação, conforme publicação no Diário Oficial do Estado, em 08 de março de 2016.

Contudo, dentre os 06 (seis) candidatos convocados, os 04 (quatro) primeiros candidatos aprovados, dentro do limites de vagas e convocados pela Administração Municipal, desistiram, sendo, efetivamente admitidos dentro do prazo de vigência do concurso apenas o 5º (quinto) e 6º (sexto) colocados.

Assim, em razão da falta de interesse dos candidatos em melhor colocação para assumir o cargo, a parte autora passou a figurar dentro do número de vagas previsto no edital, motivo pelo qual ajuizou a demanda requerendo a sua total procedência para que fosse empossada no referido cargo.

De fato, tal como consignado pelo culto julgador primevo, teve por convertida a mera expectativa da candidata classificada em direito subjetivo, visto que devidamente comprovada a existência da vaga (Id. 7309270) e as desistências ocorridas, no prazo de validade do concurso, de candidatos convocados à frente da requerente.

Inclusive, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0027104-46.2015.8.08.0000, o Tribunal Pleno, deste e. TJES, adotou entendimento similar, senão vejamos:

EMENTA: EDITAL Nº 01/2013SESA⁄ES. CONCURSO PÚBLICO.
DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO
. VAGA CORRELATA NÃO PREVISTA ORIGINALMENTE NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DO CANDIDATO CLASSIFICADO IMEDIATAMENTE APÓS.

1. Desnecessária a formação de litisconsórcio passivo
in casu
, eis que, em vista das informações presentes nos autos, os candidatos aprovados em posições subsequentes à ostentada pelo impetrante apenas possuiriam expectativa de direito à nomeação. Preliminar rejeitada.

2.
Quando a Administração, por meio de ato formal de nomeação, evidencia de forma inequívoca a necessidade e o interesse no preenchimento de determinado número de vagas, exsurge direito subjetivo à nomeação de candidato posteriormente classificado em relação aos desistentes em concurso público
.

3. Segurança concedida. Prejudicado o agravo regimental.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150041000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 15/09/2016, Data da Publicação no Diário: 04/10/2016)

In casu
, a necessidade e o interesse da Administração Municipal no preenchimento de 05 (cinco) vagas para o cargo de Inspetor Escolar (S06) ficaram estabelecidos no Edital nº 001/2015/PMSM (Id. 7309247 – p. 37). Assim, a desistência dos candidatos convocados que haviam sido aprovados dentro do número de vagas comprova a necessidade de convocação do próximo candidato na ordem de classificação. (STJ, AgRg no RMS n. 48.266/TO, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 27/8/2015.).

Ademais, em que pese a alegação do Município, em contestação (Id. 7309278), de que a Administração Pública pode negar a nomeação de candidato aprovado em concurso público, mediante justificativa, desde que demonstrados fatos supervenientes, imprevisíveis e necessários, não há, nos autos, prova irrefutável que comprove a justificativa do réu de que encontra-se em grave dificuldade financeira, estando próximo ao alcance do limite dos dispêndios com folha de pessoal previsto no art. 22, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar nº 101/2000, o que lhe impediria de nomear novos servidores.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.